Tribunal: TJSP
Processo: 2026208-79.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*Embargos de Declaração – Vícios no julgado - Inocorrência – Reexame da matéria analisada no aresto combatido – Impossibilidade – Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito, ainda que voltados ao prequestionamento, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário - Para ensejar declaração, a decisão deve conter omissão, contradição, obscuridade ou erro

Ementa:
*Embargos de Declaração – Vícios no julgado - Inocorrência – Reexame da matéria analisada no aresto combatido – Impossibilidade – Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito, ainda que voltados ao prequestionamento, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário - Para ensejar declaração, a decisão deve conter omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/15 – Acórdão que apreciou integralmente a matéria objeto de agravo, apenas expressando convencimento contrário à pretensão do recorrente - Embargos rejeitados.*